Tribunal: CARF
Processo: 13888.004692/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13888.004692/2010-59
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.051 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de agosto de 2023
Recorrente
FRANCISCO FURLAN NETO MONTE MOR - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 30/05/2007
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade quando todas as questões são enfrentadas de forma clara,
explícita e congruente.
LANÇAMENTO
DECORRENTE
DE
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
CABIMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA CARF 17.
É cabível o lançamento da multa de ofício nos lançamentos decorrentes de Ato
Declaração de Exclusão do Simples (ADE), sendo inaplicável a Súmula CARF
17, que cuida do lançamento preventivo de decadência quando a sua
exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do
CTN e a suspensão tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
APLICAÇÃO DA SELIC. CABIMENTO.
Súmula CARF 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
VALORES RETIDOS E RECOLHIDOS PELOS TOMADORES DE
SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO, POR DEDUÇÃO, DO LANÇAMENTO.
PROCEDIMENTO ADOTADO PELA AUTORIDADE LANÇADORA.
CABIMENTO.
Súmula CARF 76: Na determinação dos valores a serem lançados de ofício
para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se
os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004692/2010-59
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.051 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004692/2010-59

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
Exclusão do SIMPLES. Enquadramento em desacordo com a legislação específica.
Em sendo constatado que a pessoa jurídica não fez juz ao regime de tributação
denominado SIMPLES, e tendo sido a mesma, através de ato próprio, sido excluída do
referido regime, cabe a efetivação de lançamento fiscal em relação às diferenças
existentes.
Lançamento decorrente da exclusão do SIMPLES. Efeito suspensivo da impugnação
apresentada. Descabimento do sobrestamento do feito.
Não há necessidade de sobrestar o julgamento do lançamento decorrente da exclusão,
até o julgamento definitivo na instância administrativa do processo onde foi
apresentada manifestação de inconformidade contra o ADE, uma vez que o
mencionado lançamento permanecerá com a sua exigibilidade suspensa caso o
contribuinte não se conforme com a manutenção do crédito e apresente recurso ao
CRPS.
Suspensão da exigibilidade do crédito fiscal em razão da impugnação apresentada pelo
contribuinte. Aplicação da multa de ofício. Cabimento Não há previsão legal para a
dispensa da multa de ofício, quando a exigibilidade do crédito estiver suspensa nos
termos do disposto do artigo 151, inciso III, do CTN. A imposição da multa só estará
dispensada nas hipóteses previstas nos incisos IV e V do artigo 151 do CTN.
Apuração do crédito durante a ação fiscal, mediante dedução dos valores das retenções
sofridas pelo contribuinte. Questionamento quanto a validade do procedimento.
Competência para apreciação da alegação.
Não cabe ao órgão de julgamento apreciar a correção do procedimento da Auditoria,
se o mesmo não resultou na apuração de crédito fiscal.
Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida:
1.1. Este relatório é parte integrante do Auto de Infração por descumprimento de
obrigação principal, decorrente de remuneração feita aos empregados e
contribuintes individuais e os créditos constituídos são destinados à Seguridade
Social e se referem à contribuição da empresa (patronal) e à contribuição para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
1.2. A presente ação fiscal foi autorizada em função da empresa ter sido excluída
do SIMPLES – Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, através do Ato Declaratório
Executivo DRF/PCA no 18, de 09/04/2009, com efeito a partir de 01/01/2004 e teve
como objeto a verificação do cumprimento das obrigações principais e acessórias,
contidas na legislação previdenciária, quanto a remuneração de empregados e
contribuintes individuais e a regularidade do IRPJ, CSLL, PIS e CONFINS.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.051 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004692/2010-59

Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente alegou o seguinte:
- nulidade da decisão recorrida: se o lançamento de ofício está vinculado ao ato de
exclusão do Simples, tais processos deveriam ser julgados em conjunto, ou, ao menos,
deveria constar da decisão recorrida a sua vinculação àquele outro processo;
- inaplicabilidade da multa de oficio: é descabida a multa de ofício nos lançamentos
destinados a prevenir a decadência. Cita a Súmula CARF 17;
- inaplicabilidade da SELIC para atualização da multa: é descabida a aplicação da
SELIC;
- da utilização dos créditos de titularidade da recorrente: ao constituir o presente
crédito, a autoridade efetuou a compensação referente aos valores retidos e recolhidos
pelos tomadores de serviços com código 2631, créditos estes que deveriam ser
restituídos, e não compensados.
A recorrente ainda pediu o sobrestamento do presente processo até julgamento
final do processo de exclusão do Simples.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
2
Nulidade da decisão recorrida
A recorrente argumenta que, se o lançamento de ofício está vinculado ao ato de
exclusão do Simples, tais processos deveriam ser julgados em conjunto, ou, ao menos, deveria
constar da decisão recorrida a sua vinculação àquele outro processo. Com base em tal
argumentação, a recorrente pretende ver reconhecida a nulidade da decisão da DRJ.
Equivocou-se a recorrente. A vinculação entre ambos os processos foi matéria
enfrentada pelo acórdão de impugnação nos seguintes tópicos:
- Da alegada nulidade do lançamento fiscal em razão do caráter precário do ADE;
- Do pedido de sobrestamento do feito;
- Do pedido de apensação.
Em tais tópicos, basicamente se decidiu que: (i) em havendo exclusão do sujeito
passivo do Simples, é cabível o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos na forma
do art. 16 da Lei 9317/96, ainda que a sua exigibilidade permaneça suspensa enquanto inexistir
solução definitiva no processo administrativo de exclusão; (ii) é incabível o sobrestamento do
presente feito e a suspensão da sua exigibilidade afasta qualquer prejuízo contra a contribuinte; e
(iii) é incabível o pedido de apensação.
É importante frisar que a decisão recorrida está em consonância com a Súmula
CARF 77, segundo a qual a possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.051 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004692/2010-59

Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão:
Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse mesmo sentido o seguinte julgado deste CARF:
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/07/2007 a 30/04/2010 SÚMULA CARF N° 77. VINCULANTE. A
possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários
devidos em face da exclusão. EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES.
SUJEIÇÃO ÀS NORMAS DE TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS EM GERAL A
decisão que excluiu a empresa do Programa Simples, apenas formalizou uma situação
que já ocorrera de fato, tendo efeitos meramente declaratórios. Tendo em vista que a
contribuinte passou a sujeitar-se às normas de tributação aplicáveis às empresas em
geral, foi realizado o lançamento para a constituição do crédito tributário relativo às
contribuições sociais de terceiros, previstas na Legislação Previdenciária. MATÉRIA
NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
PROCESSUAL. Não devem ser analisadas as alegações constantes do recurso
voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
SÚMULA CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Numero da decisão: 2401-009.549
Logo, inexistiu qualquer omissão na decisão recorrida e deve ser rejeitada a
alegação de nulidade.
3
Inaplicabilidade da multa de ofício
Segundo a recorrente, é descabida a multa de ofício nos lançamentos destinados a
prevenir a decadência. Cita a Súmula CARF 17.
O recurso deve ser desprovido.
Conforme prevê a Súmula CARF 17, não cabe a exigência de multa de ofício nos
lançamentos efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na
forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do
início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Não é esse o caso dos autos, pois a exigibilidade do crédito tributário não está
suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN, nem tampouco a suspensão ocorreu
antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo. Em verdade, a decisão que
exclui a empresa do Simples formaliza uma situação pré-existente de fato e de direito, tendo
efeitos declaratórios (efeitos retroativos), de modo que igualmente declara que a contribuinte se
sujeita às normas de tributação aplicáveis às empresas em geral. Por consequência, são lavrados
os autos de infração para a cobrança dos tributos devidos, os quais permanecem suspensos até
que haja decisão definitiva no processo do ADE. Ou seja, a situação dos autos não se amolda
àquele lançamento preventivo de decadência efetuado nos limites da Súmula CARF 17, muito
menos à hipótese prevista no art. 63 da Lei 9430/96, que é atinente à suspensão do crédito
tributário quando há a concessão de medida liminar em mandado de segurança ou a concessão de
medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.051 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004692/2010-59

Por ter eficácia declaratória, o ADE acaba por reconhecer que a contribuinte
infringiu o disposto na legislação, devendo, pois, sujeitar-se às penalidades cabíveis.
Em sendo assim, é descabido afastar a multa de ofício.
4
Inaplicabilidade da SELIC para atualização da multa
No entender da recorrente, é descabida a aplicação da SELIC.
A presente matéria é objeto da Súmula CARF 4, que rechaça a pretensão do
sujeito passivo ao determinar que, “a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais”.
Trata-se de Súmula Vinculante deste Conselho, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018.
Logo, desprovejo o recurso neste tocante.
5
Créditos da recorrente
A autoridade fiscal afirmou o seguinte:
A empresa mantém pedidos de restituição referentes aos valores retidos e recolhidos
pelos tomadores de serviços com código 2631. Em função dos valores mencionados
terem sido parcialmente utilizados neste auto de infração, tais processos serão
informados com essa utilização e os valores não utilizados (coluna J da planilha I)
deverão ser restituídos.
A recorrente insurge-se contra tal procedimento e assevera que os créditos
deveriam ser-lhe restituídos, e não compensados.
Sem razão a recorrente.
Os pedidos de restituição referem-se a valores retidos e recolhidos pelos
tomadores de serviços a título de contribuições previdenciárias, ou seja, de recolhimentos da
mesma natureza dos ora exigidos no presente auto, o que se amolda na hipótese tratada na
Súmula CARF 76:
Súmula CARF 76: Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada
tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.
A presente súmula representa a pacificação de um pleito antigo dos contribuintes,
o que revela que a utilização dos créditos, da recorrente, no presente auto de infração, não lhe
traz prejuízos.
Por outro lado, o presente processo é de determinação e exigência do crédito
tributário na forma do Decreto 70235/72, sendo descabido deferir a restituição conforme
pretendida pela recorrente.
6
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.051 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004692/2010-59

João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 138
DF CARF MF
Original